Tribunal: TJPA
Processo: 0813554-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813554-11.2019.8.14.0301

APELANTE: CECILIA FELICIANA DA COSTA

APELADO: CECILIO LECIO DA COSTA, FRANCISCA FELICIANA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813554-11.2019.8.14.0301

APELANTE: CECILIA FELICIANA DA COSTA

APELADO: FRANCISCA FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: SUELI SOCORRO FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: SONIA FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: DIOGO DA COSTA VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: NELMA DE OLIVEIRA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: NELSON DE OLIVEIRA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO DA FAZENDA

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DO PARA

TERCEIRO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS

TERCEIRO INTERESSADO: TATIANA GUELI SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ANA ROSA SILVA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: TARCIZIO SILVA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: HELLIANI CRISTINA SANTOS VIEIRA

RELATORA: DESA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 620, IV, G, DO CPC, E ART. 1.206 DO CC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.206 do Código Civil "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

2.

Admite-se, pois, a partilha de direitos possessórios na ação de inventário.

3.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, e prosseguimento da ação de inventário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CECILIA FELICIANA DA COSTA

tendo como apelado
FRANCISCA FELICIANA DA COSTA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04

de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813554-11.2019.8.14.0301

APELANTE: CECILIA FELICIANA DA COSTA

APELADO: FRANCISCA FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: SUELI SOCORRO FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: SONIA FELICIANA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO FELICIANO DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: DIOGO DA COSTA VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: NELMA DE OLIVEIRA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: NELSON DE OLIVEIRA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO DA FAZENDA

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DO PARA

TERCEIRO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS

TERCEIRO INTERESSADO: TATIANA GUELI SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ANA ROSA SILVA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: TARCIZIO SILVA DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO: HELLIANI CRISTINA SANTOS VIEIRA

RELATORA: DESA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CECILIA FELICIANA DA COSTA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de prova da propriedade do bem a ser inventariado, tendo como apelada
FRANCISCA FELICIANA DA COSTA.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que ingressou com Ação de Inventário em 22/03/2019, visando a partilha de um imóvel residencial localizado na Tv. Coronel Luiz Bentes, n. 702, Bairro Telégrafo, Belém.

Informa que, o Juízo
a quo
determinou a juntada do título do imóvel a ser partilhado, momento em que informou não haver registro imobiliário, anexando certidões negativas e explicando que se trata de partilha da posse.

O feito seguiu seu trâmite até a regular tramitação de sentença (id. 11925556), conforme segue:

Dispõe ainda o art. 620 do CPC[1] que dentre os deveres do inventariante, a este compete apresentar a origem dos títulos dos imóveis, o que, no caso em apreço, deixou de fazê-lo, ante a clara inexistência dos documentos, novamente demonstrando a inviabilidade do prosseguimento do feito, ensejando a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos constas, considerando a impossibilidade de prosseguimento do feito, ante a ausência dos pressupostos processuais necessários à apreciação de demandas da presente natureza, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sustenta que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma, em razão de ser plenamente cabível o inventário que tenha como base a posse, na forma do art. 1.784, do CC e da jurisprudência pátria, requerendo, nestes termos, a sua anulação e a continuidade do feito.

Considerando a certidão de id 12331137, informando o falecimento do apelado, foi determinada a intimação do seu espólio ou de seus sucessores, através dos seus causídicos (id. 12854227), para que procedessem a regular habilitação nos autos, devendo ainda proceder a juntada da certidão de óbito, todavia, a habilitação não ocorreu, bem como, não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar (ID. 11930114), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular-se a sentença recorrida e devolvendo-se os autos à instância inferior, para o regular processamento do feito. (ID. 12096824).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade ou não de utilizar-se do inventário para partilha de direitos possessórios.

A irresignação, adianto, deve ser provida, porquanto os direitos de posse são transmitidos aos herdeiros, conforme o disposto no art. 1.206 do Código Civil:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Ademais, sobre os bens a inventariar, reza o art. 620, IV, alínea “g”, do CPC:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

(...).

g) direitos e ações;

Nesta senda, destacam-se os artigos 620 do Código de Processo Civil e 1.206 do Código Civil para defender a tese de que o procedimento de inventário abrange todas as posições jurídicas que compunham a esfera patrimonial do "de cujus", até mesmo direitos subjetivos de natureza não real incidentes sobre bens imóveis.

Assim, não há como se afastar, em princípio, o direito de posse do imóvel do rol de bens a partilhar, tão somente, em razão da ausência de registro em cartório.

Nesse sentido, colaciono julgados:

INVENTÁRIO –
DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL – PARTILHA - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 620, IV, g, DO CPC
- PROVA DA POSSE DOS AUTORES DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DEVIDA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10038832320178260266 SP 1003883-23.2017.8.26.0266, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 23/01/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020) (Grifei)

Agravo de Instrumento. Sucessões. Justiça Gratuita já deferida anteriormente.
Pretensão de inclusão de direito possessório sobre imóvel na partilha. Inteligência do art. 620, inciso IV, alínea g, CPC, e art. 1.206, CC. Direito de posse que não se confunde com a propriedade. Expressão econômica da posse que independe do título de domínio. Requisitos. Comprovação da posse e inexistência de má-fé. Possibilidade de partilha.
Recurso conhecido e provido. 1. Considerada a autonomia entre posse e propriedade, e diante da expressão econômica de ambas, mostra-se juridicamente possível inclusão, em procedimento de inventário e partilha, de direitos possessórios sobre imóvel. (TJPR - 12ª C.Cível - 0064794-77.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 28.03.2022) (Grife)(TJ-PR - AI: 00647947720218160000 São José dos Pinhais 0064794-77.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 28/03/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - PARTILHA DE BENS - DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO- POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO -
Nos termos do art. 1.206 do Código Civil "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres" - Admite-se, pois, a partilha de direitos possessórios na ação de inventário.

(TJ-MG - AI: 10000221366453001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/10/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 620, IV, ?G?, DO CPC, E ART. 1.206 DO CC.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA.APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 70083612606 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 20/05/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020) (Grifei)

No mais, em decorrência da frequência do supramencionado contexto, qual seja a ausência de registro em incontáveis imóveis pelo país, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que "bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos", são partilháveis. (REsp 1739042/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

Desse modo, entendo que inexiste óbice a inclusão no formal de partilha de bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, em prosseguimento da ação de inventário.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023